Tribunal: TJDFT
Processo: 0729292-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729292-85.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SORAYA SANTOLIN DE PAULA, WALTER TEODORO DE PAULA, INTEGRA PARTICIPACOES C/C LTDA D E S P A C H O De acordo com as certidões de IDs 29595314 e 29833111 restaram frustradas as intimações dos Agravados SORAYA SANTOLIN DE PAULA e WALTER TEODORO DE PAULA para apresentação de contrarrazões. Consulta ao andamento processual do feito na origem revela que os Agravados SORAYA SANTOLIN DE PAULA e WALTER TEODORO DE PAULA, apesar de citados, não efetuaram o pagamento e não constituíram advogado nos autos, de maneira que os prazos processuais fluirão a partir da publicação do ato no órgão oficial. Certifique a Secretaria o decurso do prazo. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília – DF, 1o de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator